Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004814-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SERGIO PALU FILHO - CPF: 872.219.939-04 (ADVOGADO), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (AGRAVANTE), GILBERTO DOMINGOS TARANTINO - CPF: 004.416.438-68 (AGRAVADO), AIRTO GIL TARANTINO - CPF: 002.728.768-87 (AGRAVADO), JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO - CPF: 006.378.408-44 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO NEVES TARANTINO - CPF: 517.317.628-87 (AGRAVADO), MADEIRAS L A CAROLO LIMITADA - CNPJ: 77.931.848/0001-69 (AGRAVADO), MYRTHES ELIANE QUITETE TARANTINO - CPF: 214.758.278-65 (PROCURADOR), MARCOS AUGUSTO CAROLO - CPF: 413.379.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AIRTO GIL TARANTINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS RUIVO TARANTINO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILBERTO DOMINGOS TARANTINO (AGRAVADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (ADVOGADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), ERIKA FERNANDES ROMANI - CPF: 151.123.998-05 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 142.563.198-32 (ADVOGADO), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), PATAPIO DA SILVA SENA VIANA - CPF: 288.481.648-89 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO NEVES TARANTINO (AGRAVADO), MYRTHES ELIANE QUITETE TARANTINO - CPF: 214.758.278-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004814-55.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Zava Madeireira Ltda.

Agravados:
Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outros.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – INTIMAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PERDA PARCIAL DO OBJETO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA PROVIDO.

O comparecimento espontâneo do terceiro interessado perante o juízo de origem causa a perda parcial do objeto do recurso,
ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 502 e 503, ambos do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada” (AgRg no AREsp n. 676.730/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.02.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004814-55.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Zava Madeireira Ltda.

Agravados:
Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Zava Madeireira Ltda.
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo
Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outros, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos demandantes, determinando a remessa dos autos ao contador judicial para retificação do cálculo apresentado, a fim de excluir o cômputo de juros moratórios sobre o pagamento da quantia de R$
534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais), adimplida em 14.12.1996, iniciando-se a partir desta data a contagem de juros e correção monetária, na forma estabelecida na sentença, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois
o cálculo apresentado pela contadoria atende ao comando judicial objeto do cumprimento, e à atual sistemática que veda a capitalização dos juros moratórios. A
lega que ao determinar a exclusão dos juros moratórios e correção monetária sobre o pagamento parcial, que à época representava 52,83% do débito executado, o cálculo se distanciará completamente do comando judicial. Sustenta a necessidade de intimação do terceiro interessado, proprietário do imóvel penhorado para manifestação, a fim de evitar futura nulidade processual, pois o bem penhorado tem um coproprietário, que será afetado pela alienação judicial. Pugna pela reforma parcial da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 161989681).

As informações foram prestadas (id. 162241581).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164178281).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004814-55.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Zava Madeireira Ltda.

Agravados:
Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outros.

VOTO

Cinge-se dos autos que o Espólio de Gilberto Domingos Tarantino e outros,
requereram cumprimento de sentença em face de
Zava Madeireira Ltda., Madeiras L A Carolo Ltda. e Antônio Cavalcanti Teixeira, visando o recebimento da condenação imposta na ação de reparação de danos em prédio rústico que ajuizaram contra os executados.

Processada a demanda, os exequentes firmaram acordo com o devedor Antônio Cavalcanti Teixeira, no valor de R$ 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais), exonerando-o da condenação. O acordo foi homologado pelo juízo em 12.06.1997, que determinou o prosseguimento do feito executivo somente em relação a Zava Madeireira Ltda. e Madeiras L A Carolo Ltda. (id.
71719488, p. 03 – autos de origem).

No decorrer do trâmite processual, em razão da divergência dos valores apresentados pelas partes, o MM. Juiz determinou a remessa dos autos à contadoria, para proceder aos cálculos nos exatos termos do comando sentencial, com o abatimento do valor de R$ 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais), adimplido em 14.12.1996 (id. 90545606 – autos de origem). O
expert
apresentou o cálculo, indicando débito remanescente de R$ 4.005.554,89 (quatro milhões, cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), referente à condenação principal e aos honorários de sucumbência (id. 91498922 – autos de origem).

Instados a se manifestarem, a executada Zava Madeireira Ltda. manifestou concordância com o cálculo, contudo, os exequentes apresentaram impugnação, asseverando que no cálculo judicial foram aplicados juros moratórios sobre o pagamento parcial, realizado em 14.12.1996 e, além disso, não foi computado o valor das custas processuais. Defenderam que o valor atualizado do crédito seria de R$ 13.145.430,34 (treze milhões, cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) – id. 92373558 (autos de origem).

O douto magistrado
a quo
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos exequentes, determinando a remessa dos autos ao contador judicial para retificação do cálculo, a fim de incluir o valor das custas processuais a serem restituídas à parte exequente; e excluir o cômputo de juros moratórios sobre o pagamento da quantia de R$
534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais), adimplida em 14.12.1996, iniciando-se a partir desta data a contagem de juros e correção monetária, na forma estabelecida na sentença, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que o cálculo apresentado pela contadoria atende ao comando judicial objeto do cumprimento, e à atual sistemática que veda a capitalização dos juros moratórios. A
lega que ao determinar a exclusão dos juros moratórios e correção monetária sobre o pagamento parcial, que à época representava 52,83% do débito executado, o cálculo se distanciará completamente do comando judicial.

Segue sustentando o equívoco no critério adotado para a atualização da dívida, com a dedução do pagamento intermediário e atualização do valor remanescente, na medida em que a capitalização de juros se mostra ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito dos agravados. Sustenta a necessidade de intimação do terceiro interessado, proprietário do imóvel penhorado para manifestação, a fim de evitar futura nulidade processual, pois o bem penhorado tem um coproprietário, que será afetado pela alienação judicial. Pugna pela reforma parcial da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que em relação aos parâmetros determinados para a atualização da dívida, a razão acompanha a agravante. Explico.

É cediço que o cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide, nos termos dos
arts. 502 e 503
, do CPC (correspondente aos
arts. 467 e 468, do CPC/73)
.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.” (Manual do Processo de Conhecimento, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO –COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitara rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC.
”
(RAI n. 1019903-55.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 25.01.2023 - negritei)

Dessa forma, é tarefa do juiz
“fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa)” (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por conseguinte,
“
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
”
(art. 508, do CPC).

In casu
, no tocante ao critério de atualização da condenação, o título judicial exequendo determina que
“sobre o montante acima incidirão juros moratórios à razão de 12% (doze por cento) ao ano, contados a partir do ajuizamento da ação, e correção monetária aos índices oficiais incidente a contar da apresentação do laudo pericial (dezembro de 1988).”
– id.
71719462, p. 49 – autos de origem.

Desse modo, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado na espécie, pois, a metodologia determinada faz incorporar os encargos devidos e vencidos ao capital principal para novamente contabilizá-los, divergindo do título judicial.

Além disso, ao inserir no capital principal os juros apurados no período anterior, para torná-lo base de cálculo dos encargos vincendos, é evidente que o resultado obtido será um significativo aumento da dívida.

Nesse passo,
conforme a jurisprudência do c. STJ,
“Na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada”
(AgRg no AREsp n. 676.730/MS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.02.2017).

Ademais, no tocante ao pagamento parcial, convém salientar que
no decorrer do trâmite processual, os exequentes firmaram com o executado
Antônio Cavalcanti Teixeira, devedor solidário, um acordo no valor de R$ 534.000,00 (quinhentos e trinta e quatro mil reais), que foi pago diretamente aos demandantes. Esclareço que
conforme asseverado pelos exequentes na impugnação ao cálculo,
à época do acordo, o valor devido, acrescido de juros de mora e correção monetária, era de
R$ 1.087.734,18 (um milhão, oitenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos), ou seja, o montante pago correspondeu a mais de 50% (cinquenta por cento) da dívida.

À vista disso, tenho que não andou bem o douto magistrado ao desconsiderar a atualização do montante objeto da transação, pois a fim de evitar o anatocismo e o excesso no saldo devedor, deve o cálculo discriminar todos os valores, tanto o devido quanto o quitado, devidamente atualizados e corrigidos na forma determinada pelo comando judicial transitado em julgado, para então proceder com o desconto, conforme já havia sido realizado pelo contador judicial no cálculo de id. 91498922 (autos de origem), sendo a forma que melhor reflete os fatos ocorridos na espécie, devendo a decisão ser reformada neste particular.

Por derradeiro,
no tocante à tese de necessidade de intimação do terceiro interessado, tenho que o recurso não merece ser conhecido, ante a perda superveniente do objeto.

Isso porque, analisando o processo de origem, verifico que em 15.03.2023, após a interposição do presente agravo, Marcos Augusto Carolo, compareceu nos autos, na qualidade de terceiro interessado – proprietário do imóvel penhorado.

Assim, o comparecimento espontâneo do terceiro interessado perante o juízo de origem causa a perda parcial do objeto do recurso,
ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria,
razão pela qual
não conheço do recurso neste ponto
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reparo, para determinar que o
expert
, ao elaborar o cálculo, deve observar a atualização do pagamento parcial e excluir o montante obtido do valor do débito, também atualizado, na forma constante no título objeto da lide.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023